Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711220-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KAROLYNE CARVALHO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por ANNA KAROLYNE CARVALHO FERNANDES em face de sentença de ID no 18811279, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 18811290). Contrarrazões no ID no 18811290. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito concluso. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator